Tribunal: STF
Processo: RE 385943
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
E M E N T A: RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 
   37, § 6º) - CONFIGURAÇÃO - "BAR BODEGA" - DECRETAÇÃO DE PRISÃO 
   CAUTELAR, QUE SE RECONHECEU INDEVIDA, CONTRA PESSOA QUE FOI 
   SUBMETIDA A INVESTIGAÇÃO PENAL PELO PODER PÚBLICO - ADOÇÃO DESSA 
   MEDIDA DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE CONTRA QUEM NÃO TEVE QUALQUER 
   PARTICIPAÇÃO OU ENVOLVIMENTO COM O FATO CRIMINOSO - 
   INADMISSIBILIDADE DESSE COMPORTAMENTO IMPUTÁVEL AO APARELHO DE 
   ESTADO - PERDA DO EMPREGO COMO DIRETA CONSEQÜÊNCIA DA INDEVIDA 
   PRISÃO PREVENTIVA - RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
   LOCAL, DE QUE SE ACHAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS 
   IDENTIFICADORES DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - 
   NÃO-COMPROVAÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DA ALEGADA 
   INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL - CARÁTER SOBERANO DA DECISÃO LOCAL, 
   QUE, PROFERIDA EM SEDE RECURSAL ORDINÁRIA, RECONHECEU, COM APOIO 
   NO EXAME DOS FATOS E PROVAS, A INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE 
   DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - INADMISSIBILIDADE DE
   REEXAME DE PROVAS E FATOS EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA 
   (SÚMULA 279/STF) - DOUTRINA E PRECEDENTES EM TEMA DE 
   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
   SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO
   DE AGRAVO IMPROVIDO.